Tribunal: TJSP
Processo: 1002906-39.2017.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Apelação. Competência Recursal. Acidente de Trânsito. Matéria afeta à competência da 25a a 36a Câmara de Direito Privado. Exegese do artigo do artigo 5o, III.15, da Resolução no 623/13 deste C. Tribunal de Justiça. Suspensão do julgamento do recurso para se suscitar o conflito de competência.